Tribunal: TJDFT
Processo: 0712597-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEPÓSITO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. DEMONSTRAÇÃO DO RECEBIMENTO. REGULARIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo recursal pelo recorrente implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium).
2. É certo que o art. 4a-A da Portaria Conjunta 29 de 19/04/2021 do TJDFT prevê o oficial de justiça exigirá os documentos do citando, mas não limitou a essa hipótese a diligência prévia de identificação do destinatário. O § 3o desse dispositivo dispõe que, “caso o destinatário do ato não manifeste confirmação de recebimento da mensagem, deverá o oficial certificar-se, por outros meios, de que a citação foi efetivamente recebida e de que dela o destinatário tomou ciência, certificando detalhadamente as circunstâncias da diligência, com descrição dos motivos pelos quais considera atingida a finalidade do ato de citação”. Em corolário, o § 4o determina que eventual dúvida será apurada pelo julgador: “A validade do ato de citação, em caso de eventual questionamento, dependerá de efetiva análise judicial.”
3. Nesse contexto, o oficial de justiça, que goza de fé pública, demonstrou ter contatado o número de telefone pertencente ao réu, o qual respondeu uma vez e depois permaneceu em silêncio, e ter enviado o teor do mandado por arquivo PDF, com todas as mensagens do serventuário tendo sido entregues ao celular destinatário. O ato citatório foi realizado nos precisos termos da normatização, não havendo nenhum indício de ilicitude ou mesmo irregularidade que possa maculá-lo.
4. Apelação conhecida parcialmente e, nessa extensão, desprovida.